Tribunal: TCU
Processo: 002.600/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2557/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.600/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Blenda Hiliria de Sousa Dias (XXX.092.445-XX); Breno Roberto Duarte Silva (XXX.314.066-XX); Cybelle Umbelino Nunes de Melo (XXX.072.824-XX); Eliane Borges de Moraes (XXX.547.800-XX); Gimessani Maria da Silva (XXX.933.914-XX); Ilma Silva dos Santos (XXX.484.605-XX); Josiane Maria Vieira (XXX.805.494-XX); Luciclaudia Menacho da Silva (XXX.779.314-XX); Lucivane Sobral dos Santos Badu (XXX.353.735-XX); Ricardo Luiz de Franca Filho (XXX.685.214-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.